Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712273-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS CARVALHO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo, consequentemente, se protrai, igualmente, a situação de flagrância. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do apelado é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é cabível sua condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 3. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando se mostram harmônicos e coerentes com outras provas encartadas ao caderno processual, tais como laudo de exame químico positivo para “cocaína”, apreensão de apetrechos tais como balança, porcionamento da droga. Precedentes TJDFT. 4. Apelo conhecido e provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 33 da Lei 11.343. Defende que não há liame subjetivo entre os acusados de forma estável, permanente ou com divisão de tarefas no caso em deslinde, haja vista não haver provas suficientes quanto à autoria da participação do recorrente para ter colaborado com o corréu na prática do crime a ele imputado. Requer a absolvição. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Contrario sensu do apontado pelos acusados, compulsando os autos, verifica-se que foram apreendidas porções de droga com o acusado Lucas Silva, sendo Lucas Carvalho o responsável por embalar os entorpecentes. Não bastasse, na delatio criminis recebida pelos Policiais informou que os dois acusados estavam traficando na área. Nesse contexto, dissonante do decidido na decisão objurgada entendo que as provas são robustas o suficiente para condenar os dois réus pela prática do tráfico de entorpecentes. Mormente porque o depoimento das testemunhas policiais ostenta valor probatório suficiente para ensejar condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido: .... Desta feita, não há amparo na alegação da fragilidade das provas para ensejar a absolvição de Lucas Carvalho. Vale ressaltar, ainda, que a circunstância do acusado Lucas Carvalho também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários. No mesmo sentido: ... Logo, é de se reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal pela figura do art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) relativo a Lucas Carvalho (ID 59450917). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023